Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-51.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009843-51.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BARBOSA - CPF: 448.285.191-49 (RECORRENTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (RECORRIDO), TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 01.786.078/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009843-51.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Ubiratã/MT

Recorrente(s):

Maria Lúcia Barbosa

Recorrido(s):

Fundção Universidade do Tocantins – UNITINS

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REVELIA QUE NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM CURSO DE PEDAGOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA ACADÊMICA EM TRÊS DISCIPLINAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NA GRADE CUCRRICULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta do id 90169646 que o Réu não compareceu na audiência de conciliação realizada. Entretanto, os efeitos da revelia não induzem à procedência dos pedidos e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

2. Para que a Requerente possa questionar a ausência de aproveitamento dos períodos letivos cursados em outra instituição de ensino, é absolutamente necessário que ela demonstre ter sido aprovada em todos os semestres cursados perante a instituição de ensino reclamada.

3. Em que pese, informe em sua petição inicial, mediante declarações firmadas pela Coordenara do curso que assistiu todas as aulas e realizou todas as avaliações pertinentes aos 7o e 8o períodos (id 90169616), o histórico escolar juntado no id 90169620, informa que a autora sofreu três reprovações no semestre letivo 01/2011, quais sejam: Fundamentos e Metodologia do Ensino das Artes (Média Final – 01); Tópicos Avançados de Educação (Média Final – 3,5) e Educação em Espaço não Escolar (Média Final – 1,5). Tanto na impugnação a contestação quanto no recurso inominado, não há qualquer informação de que após a emissão desse histórico escolar houve a alteração destas notas e que a autora tenha recebido a aprovação.

4. Não tendo a parte Autora comprovado a efetiva conclusão do curso de graduação ofertado pela ré, mediante a realização e a aprovação em todas as disciplinas por ela oferecidas e não havendo indícios de falhas imputáveis a ré, quanto aos semestres cursados nesta instituição de ensino, não há como ser reconhecido o direito à obtenção do diploma de conclusão do curso.

5. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021